Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-64.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003167-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENY FERREIRA DA CUNHA - CPF: 346.562.351-72 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA - CPF: 028.378.861-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA – INVIABILIDADE – ACUSADA ALVO DE MONITORAMENTO PELA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

O art. 144 da Constituição Federal consagra a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública e responsável pela preservação da ordem, de modo que não há falar em nulidade das suas investigações e dos relatórios elaborados.

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Geny Ferreira da Cunha
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-la como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do relatório de inteligência fabricado indevidamente, que apresenta dados e fatos totalmente desconexos da realidade ocorrido, bem como a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio).

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco o crime de posse irregular de arma de fogo, principalmente porque as testemunhas de acusação foram categóricas em afirmar que não participaram da ocorrência, apenas foram dar apoio, não presenciando a abordagem.

Aduz que a recorrente não cometeu crime algum, não havendo elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva, de modo que, imperando dúvida, o princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe-se a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 174025190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178624160, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FABRICADO INDEVIDAMENTE E DA BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DELA DECORRENTE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade do relatório de inteligência fabricado indevidamente e das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar, o que anula as provas reunidas pelos policiais militares e, consequentemente, impõe a absolvição dos crimes imputados a apelante.

Razão, contudo, não lhe assiste.

De início, importante destacar que o texto constitucional consagra a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública e responsável pela preservação da ordem (art. 144, inciso V).

Nesse contexto, diligências realizadas por policial militar que toma conhecimento da ocorrência do crime, no sentido de revelar o suposto ilícito e os respectivos autores, é legal e longe de violar o dispositivo constitucional invocado.

Logo, não há falar em nulidade do relatório elaborado pela Agência Local de Inteligência do 3º BPM (Id. 161550253 – pág. 1-4), notadamente diante da prévia investigação, fundada em diversas denúncias anônimas, vigilância e monitoramento do local, bem como do flagrante do tráfico.

Do mesmo modo, não há falar na ilegalidade da busca no domicílio de Geny Ferreira da Cunha e nulidade das provas dela decorrente, porquanto, no presente caso, a entrada dos policiais na casa deu-se em estrita observância ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já que os agentes visualizaram a atitude da acusada, após denúncias de que ali ocorria o tráfico de drogas.

Como ressaltado pelo juízo
a quo
, “
verifica-se do Boletim de Ocorrência (ID 49930192) que policiais da Agência Local de Inteligência do 3° BPM já estavam monitorando a residência da acusada Geny, quando estes observaram a ré dispensando duas porções de substância análoga à pasta base de “cocaína” ao solo, no momento em que ela visualizou os policiais. Assim, ao realizaram a abordagem da mesma, os agentes constataram que, sob a posse da acusada, haviam mais duas porções de droga, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os policiais, com a autorização da ré, realizaram a busca domiciliar e encontram 01 pedra grande de substância análoga à pasta base de “cocaína”, 05 pedras pequenas da mesma substância, 366 porções de substância análoga à pasta base de “cocaína”, 01 revólver cal. 38, sendo este com a munição suprimida e com 05 munições intactas, e uma quantia de R$ 1.702,00
.” (Id. 161550279 – pág. 3-4).

Vê-se que as circunstâncias permitiam aos militares supor a existência de objetos relacionados à prática ilícita no lugar e, consequentemente, o estado de flagrância delituosa.

Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um crime no local, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da residência foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas obtidas.

Outrossim, o delito de tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que, no momento de entrada dos agentes policiais na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

Assim, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que: “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (22 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 15.190,8 G; 3 PORÇÕES DE MACONHA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 712,7 G; 1 PORÇÃO DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 60,5 G; 2 PORÇÕES DE COCAÍNA, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 2,2 G; 990 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, APRESENTANDO A MASSA BRUTA DE 356,4 G; 6 TUBOS DE LANÇA-PERFUME; APETRECHOS: DOIS CELULARES, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, UM ROLO DE PAPEL FILME, UMA FACA DE LÂMINA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º E § 2º, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA, SUPORTE EM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA NO LOCAL, FLAGRANTE DO TRÁFICO PRESENCIADO PELOS POLICIAIS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Quanto à aludida nulidade, assim manifestou-se a Corte catarinense (fls. 665/667 - grifo nosso): Segundo inúmeras denúncias de que os moradores de referido imóvel realizavam a venda de drogas no local e nas proximidades, uma guarnição da Polícia Civil deslocou-se até lá, efetuando breve campana, quando os agentes de segurança pública flagraram um veículo Fiat Argo vermelho estacionado em frente à residência, oportunidade em que o recorrente Angelo entregou um pacote aos usuários Vítor Schildwächter Buerger e João Vítor de Novaes, ambos passageiros do veículo e, logo após, o apelante retornou ao domicílio. [...] Ato contínuo, os agentes da lei seguiram e abordaram o dito veículo, constatando que havia uma porção de maconha no interior do pacote. No mesmo ato, outros policiais civis realizaram a abordagem do apelante Angelo, momento em que acessaram o imóvel e, no interior, encontrava-se o recorrente Matheus. [...] a diligência policial deu-se em estrita obediência ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, já que os agentes visualizaram a atitude do acusado, após denúncias de que ali ocorria o tráfico de drogas e, ainda, que dentro do pacote entregue por ele a usuários havia maconha. [...]
O tráfico de drogas é crime permanente, de caráter multifacetado, sendo possível a realização de busca pessoal, veicular ou domiciliar sem o mandado judicial competente quando presentes fortes indícios de que a pessoa ou referidos locais são utilizados para guarda ou depósito de substâncias entorpecentes ilícitas. [...] No presente caso, não se observa ilegalidade no ingresso dos policiais na casa onde residiam os apelantes, pois ficou claro que a busca ocorreu após a visualização de venda de droga por parte do recorrente Angelo. [...], os apelantes vivem sua residência revistada por fundada suspeita dos agentes estatais. [...] A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado judicial, é aquela decorrente de circunstâncias objetivas, que sinalizam, num significativo grau de probabilidade, que alguém possa estar na posse de droga ou outro objeto relacionado à prática de delito, como ocorreu in casu. 2. Não se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais, notadamente diante da prévia investigação, fundada em diversas denúncias anônimas, campana no local, bem como do flagrante do tráfico. 3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. [...] Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar (AgRg no HC n. 734.273/SC, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16/3/2023 - grifo nosso). 4. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/12/2022). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.046.527/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) (destaquei)

Assim, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Geny Ferreira da Cunha
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16, §1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03, praticados na forma do art. 69, do Código Penal, nos seguintes termos:

“No dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 17h40min, na Av. Dante Martins de Oliveira, nº. 14, quadra 20, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada GENY FERREIRA DA CUNHA foi presa em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço acima citado, a denunciada GENY possuía irregularmente arma de fogo com numeração suprimida, contendo 05 (cinco) munições intactas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que, na data e hora supramencionadas, a guarnição policial (GAP 01) foi acionada pela agência de inteligência do 3º. BPM, que fazia o monitoramento e a vigilância da residência da denunciada Geny, no bairro Jardim Eldorado, local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas.

Diante da informação recebida, a guarnição se deslocou até o local informado pela equipe de inteligência, e ao se aproximar do imóvel, avistou Geny sentada em frente à casa delatada. A denunciada, por sua vez, ao se dar conta da presença policial no local, dispensou 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína no solo. Ato contínuo, a guarnição procedeu a abordagem da denunciada, e solicitou que ela esvaziasse o bolso, momento em que caiu ao solo mais 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Na sequência, apesar de estar configurada a situação de flagrância, os policiais solicitaram a autorizam da denunciada para adentrar na casa, o que foi permitido. Logo em seguida foi procedida a busca domiciliar, ocasião em que os policiais localizaram 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína e mais 05 (cinco) pedras menores, da mesma substância ilícita na casa. A seguir, os policiais indagaram a denunciada se havia mais entorpecentes pela casa, Geny respondeu que em cima do telhado da residência havia mais drogas.

Assim, feita a averiguação no local indicado, os militares localizaram mais 366 (trezentos e sessenta e seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, dentro de uma sacola plástica. Em continuidade de diligência, no guarda-roupas da denunciada, os policiais localizaram uma arma de fogo, de calibre .38, com numeração suprimida, na qual haviam 05 (cinco) munições intactas, além da quantia em dinheiro, no valor de R$ 1.702,00 (um mil, setecentos e dois reais).

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial nº º 3.14.2021.73135-01, acostado aos autos, atestou que as 370 (trezentos e setenta) porções apreendidas, material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, envoltos em pedaços de plásticos de cor branca, sendo que a maioria estava fechada por linhas de cor verde e outras por linhas de cor vermelha, pesando a massa bruta de 65,08g (sessenta e cinco gramas e oito centigramas); e, as 06 (seis) pedras apreendidas, compostas por material de tonalidade amarelada, acondicionadas soltas e juntas, dentro de saco plástico transparente e incolor, fechado por nó, pesando a massa bruta de 100,93g (cem gramas e noventa e três centigramas), apresentaram resultado positivo para presença de COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações posteriores.

Quanto a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, está comprovada pelo B.O nº. 2021.40962 de fls. 04/05-IP, pelo termo de apreensão de fl. 11-IP, pelo depoimento dos policiais às fls. 06/09-IP, nos quais constam a informação da apreensão de um revólver TAURUS, de calibre .38, com numeração suprimida, contendo 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Destarte, considerando as circunstâncias do flagrante, que somente foi possível em razão do monitoramento da equipe de inteligência do 3º. BPM, atuando com o apoio da GAP 01, aliadas a exorbitante quantidade de porções de cocaína apreendidas, já fracionadas para a venda, que foram encontradas na posse da denunciada, bem como em sua casa, combinada com o encontro de arma de fogo, com numeração suprimida, e ainda contendo munições, somada a apreensão de quantia em dinheiro (R$ 1.732,00), sem comprovação de origem lícita, revelam que no caso em concreto a droga apreendida era sem dúvida destinada a comercialização ilícita, encontrando-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na pessoa da denunciada, o que dá ensejo à instauração do processo criminal.” (Id. 161550168 – pág. 1-5).

Dos autos, restou demonstrada a materialidade do crime detráficode drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo auto de prisão em flagrante (Id. 161549742 – pág. 3), boletim de ocorrência (Id. 161549742 - pág. 5-7), termo de exibição e apreensão (Id. 161549742 – pág. 13), laudo pericial (Id. 161549742 – pág. 15-19) e depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (Id. 161549742 – pág. 8-9; pág. 10-11).

De acordo com o
Termo de Exibição e Apreensão e o Laudo Pericial n.º 3.14.2021.73135-01, foram localizados 370 (trezentos e setenta) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pó e grânulos, envoltos em pedaços de plásticos de cor branca, com massa de 65,08g (sessenta e cinco gramas e oito centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de 06 (seis) pedras, com massa de 100,93g (cem gramas e noventa e três centigramas), que apresentaram resultados positivo para cocaína.

Ainda, fora encontrado na residência da apelante um revólver TAURUS, de calibre 38, com numeração suprimida, contendo 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Em relação à autoria, apesar da apelante negar o cometimento dos atos delituosos, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo,

Na fase inquisitorial, o policial Pedro Jeferson Toledo prestou as seguintes declarações:

“QUE O DEPOENTE RELATA QUE SE ENCONTRA DE PLANTÃO NO DIA DE HOJE E QUE FORAM ACIONADOS PELA AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA DO 3º BATALHÃO POLICIA PARA PRESTAR UM APOIO NO BAIRRO JARDIM ELDORADO, ONDE INFORMARA QUE A EQUIPE ESTAVA MONITORANDO UMA RESIDÊNCIA ONDE ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS; QUE A GUARNIÇÃO ESTEVE NO LOCAL ONDE ENCONTROU A SUSPEITA ESTAVA SENTADA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA E QUE AO VERIFICAR A APROXIMAÇÃO DAS EQUIPES DISPENSOU DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA AO SOLO, QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM DA SUSPEITA A GUARNIÇÃO PEDIU PARA QUE RETIRASSE OS PERTENCES DO SEU BOLSO, MOMENTO EM QUE CAIU MAIS DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) DO SEU BOLSO; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE A EQUIPE COM A PERMISSÃO DA SENHORA REALIZOU AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA, SENDO LOCALIZADO MAIS 1 PEDRA GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E MAIS 5 PEDRAS PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE A GUARNIÇÃO INDAGOU A SUSPEITA SE TERIA MAIS ENTORPECENTE, INFORMOU QUE EM CIMA DO TELHADO TERIA MAIS, SENDO LOCALIZADO MAIS 366 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA ENROLADO EM UMA SACOLA PLÁSTICA, EM CONTINUIDADE A REVISTA FOI LOCALIZADO NO GUARDA ROUPAS 01 REVÓLVER CAL. 38 COM A MUNIÇÃO SUPRIMIDA E COM 5 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA QUANTIA EM DINHEIRO NO VALOR DE R$1.702,00 (UM MIL SETECENTOS E DOIS REAIS); QUE DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO DEU VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA E A ENCAMINHOU A ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES SEM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS”.

Em juízo, o policial ratificou as declarações, afirmando que
“(...) Que nós recebemos uma informação da ALI do 3º BPM, a qual pedia um apoio a nós para que fôssemos a esse endereço no Jardim Eldorado (...); Que ali estaria ocorrendo o tráfico de droga e que eles estariam monitorando esse local; Que fomos ao local e a denunciada se encontrava sentada na frente da residência; (...) Que a informação era de que ela estaria traficando naquela residência; (...) Que as equipes aproximaram dela, a onde foi dispensada uma trouxa; Que posteriormente pedimos para que ela tirasse todo o material que ela tinha no bolso dela, até porque não podíamos fazer revista nela, e foi tirado do bolso mais uma quantia de trouxas e certa quantia em dinheiro; (...) Que feita a diligência na residência, a onde foi localizado mais entorpecente no quarto dela, no guarda roupa; Que foi localizado também uma arma de fogo e mais 300 e poucas trouxinhas que estavam em cima de uma laje, próxima da garagem da residência dela; (...) Que foi necessário subir em uma escada para achar esse entorpecente; Que quando chegamos a denunciada estava na calçada, em frente a residência dela; Que quando chegamos ela dispensou uma porção no chão e posteriormente na revista, pedimos para que a mesma retirasse do bolso todos os materiais e pertences que ela tinha no bolso, ai foi tirado mais duas porções e certa quantia em dinheiro, que eu não me recordo agora; (...) Que ela estava com a porção e a dispensou; Que eu não verifiquei essa dispensa, quem verificou foi a ALI, porque eles estavam mais próximos; (...) Que no momento em que eles fizeram a abordagem, nós aproximamos também e verificamos que um dos policiais que fez a revista apontou que a mesma tinha dispensado a droga, a onde foi pedido para a ré retirar do bolso da roupa todos os materiais que ela possuía; (...) Que havia uma quantia em dinheiro e mais a droga no bolso dela (...); Que pedimos autorização dela para que fosse feita a revista, porque a gente já tinha ciência de que ali estava ocorrendo o tráfico de drogas; (...) Que ela percebendo que o pessoal já estava em cima dela, já tinham descoberto, a mesma autorizou para que nós realizássemos a revista na residência, a onde foi localizada o restante da droga e mais uma arma de fogo; Que dentro do guarda roupa foram encontradas mais algumas pedras de pasta base; Que ela havia apontado que teria mais droga na residência e apontou para o lado da laje, a onde foram achadas 300 e poucas ou 400 e poucas trouxinhas de pasta base; Que a maioria da droga encontrada com ela era pasta base; Que no guarda roupa que foi encontrada a arma de fogo e a munição; (...) Que a arma estava com a numeração suprimida; Que no guarda roupa havia R$ 1.000,00 e alguma coisa; (...) Que a ALI só falou para nós que era denúncia, de que ali estava ocorrendo o tráfico de drogas, que já tinha um tempo que eles estavam verificando e, através de pessoas que saiam daquele local, eles notaram isso e no dia dos fatos nos chamaram para fazermos a devida abordagem; Que já tínhamos a informação de que na casa da acusada ocorria o tráfico de drogas, porém não tínhamos certeza, e a ALI também tinha essa informação; Que no dia dos fatos a ALI que passou para nós, mas nós já sabíamos dessa movimentação estranha no local, na casa dela especificamente; (...) Que ela assumiu que a droga era dela; (...) Que detalhes que a gente tinha era de que ela que ficava lá na frente fazendo o comércio, sentada na porta da casa fazendo o comércio; (...) Que a primeira abordagem foi realizada pela ALI do 3º BPM, onde eles trabalham a paisana; (...) Que a indagamos se havia mais drogas e a mesma as entregou, inclusive informando a laje; (...) Que segundo a ré, residia naquela casa ela e o esposo, que chegou posteriormente lá; (...)
”
(Excerto retirado da sentença e constante na mídia digital de Id. 161550258)

O Policial Militar Alexandre Freitas Siqueira, na Delegacia, declarou que integrava a guarnição que realizou a abordagem e detenção da suspeita Geny Ferreira da Cunha, sendo que participou ativamente da diligência que resultou na prisão da suspeita, onde foi apreendido 370 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, mais uma pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 05 pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.372,00, um revólver calibre 38, com numeração suprimida e 05 munições intacta.

Em juízo, embora tenha afirmado que não participou da abordagem inicial da apelante, confirmou que no interior a casa, foram localizados drogas e a arma de fogo.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, porquanto foram firmes e uníssonos ao esclarecerem que se deslocaram até a residência da apelante em apoio a Agência Local de Inteligência do 3ºBPM, que recebeu informação de que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outro lado, como pontuado pela magistrada, apesar da acusada ter negado que estivesse traficando entorpecentes, alegando que tanto as drogas quanto a arma encontrada não lhe pertenciam, no seu interrogatório, em juízo, apresentou divergências, seja com relação a ter sofrido tortura pelos agentes, seja na autorização para a entrada da equipe em sua residência. Vejamos,
in verbis
:

“
Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo, a acusada negou que estivesse traficando entorpecentes, alegando que os policiais “plantaram” as porções de entorpecentes, o revólver e as munições em sua residência. Ainda, a mesma relatou que no interior de sua moradia nada de ilícito foi localizado, além de afirmar que os agentes a torturaram, divergindo, assim, do narrado em seu interrogatório na fase extrajudicial (ID 49930090, fls. 23-25) e na audiência de custódia (ID 50107156, fls. 14-17), bem como do constatado no Laudo de Exame de Corpo de Delito (em anexo).

Em continuação, a acusada Geny declarou que estava sentada na porta de sua casa quando os policiais chegaram e a empurraram para o interior da localidade, declarando que estes argumentaram que a mesma estava comercializando drogas. Ademais, a denunciada narrou que, posterior à acusação dos agentes, falou para estes procurarem os entorpecentes, contudo, no final de seu interrogatório, inquirida pela própria defesa, assegurou que “em nenhuma hora eu autorizei a entrada em minha residência”.

Com relação as declarações prestadas pelos informantes (Ergues Póvoas Campos, Estelita Brasil de Almeida Souza e Jobson Silva Araújo), nenhum deles souberam informar o que aconteceu no dia dos fatos, afirmando que a acusada estava do lado de fora da casa quando foi abordada pelos policiais.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria da apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
não há falar-se, no caso em mesa para julgamento, em reconhecimento do princípio in dubio pro reo, pois, como dito linhas volvidas, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade dos crimes pelos quais a apelante remanesceu condenada, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do preceito em comento
.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023